Tribunal: TJDFT
Processo: 0734355-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA CORRENTE E REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE.
I. Pela teoria do risco da atividade, consagrada no artigo 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos provenientes da sua atividade empresarial.
II. Nem mesmo quando se demonstra, com base no artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que o dano proveio da ação criminosa ou fraudulenta de terceiro, típico caso fortuito interno, o fornecedor se exime da responsabilidade de indenizar os danos sofridos pelo consumidor.
III. Segundo a inteligência dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, interpretados à luz dos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, afeta atributos da personalidade jurídica do consumidor e, por conseguinte, acarreta dano moral passível de compensação pecuniária, a abertura fraudulenta da conta corrente, a transferência de saldo da conta do FGTS, a cobrança de empréstimo não contraído e o envio de cartão de crédito sem solicitação.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada irrisória ou exorbitante compensação por dano moral arbitrada em de R$ 10.000,00.
V. Apelações principal e adesiva desprovidas.